Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SINAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO DESEMBOLSO. JUROS MONETÁRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de rescisão de contrato com devolução de valores, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) rescindir o contrato firmado entre as partes por culpa da requerida; b) condenar a requerida a restituir à autora, em uma única parcela, os valores recebidos a título de sinal, no montante de R$ 53.280,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.1. Recurso da ré aviado para reforma da sentença. Requer: a) a retenção de valores pagos na forma contratual ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com a Jurisprudência do STJ e b) a aplicação da correção monetária a contar do ajuizamento da ação e os juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença.

2. A controvérsia dos autos cinge-se a determinar: a) qual das partes deve ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual; b) se é viável a restituição total ou parcial dos valores pagos em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado; e c) a partir de qual momento deverá incidir a correção monetária e os juros de mora.

3. Do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação jurídica travada entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a ré figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

4. Da retenção dos valores pagos. 4.1. A apresentação de documento para liberação do contrato de financiamento era de responsabilidade da construtora e não da requerente. Ou seja, a desistência pela autora de continuidade com o pacto se deu por culpa da apelante. 4.2. Súmula n. 543 do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

5. Da correção monetária e dos juros de mora. 5.1. Da correção monetária. 5.2. Se trata de instrumento de recomposição do valor real da moeda, sendo a adequação da moeda dentro de determinado período, a fim de compensar a perda econômica. É de responsabilidade do devedor, conforme artigo 395 do Código Civil. 5.3. Assim, o autor deve receber de volta os valores pagos durante a vigência do contrato de promessa de compra e venda corrigidos desde a data do efetivo desembolso. 5.4. Dos juros de mora. 5.5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, na forma dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, como bem salientado pelo juízo de origem. 5.6. Jurisprudência: “(...) 5. Da correção monetária e dos juros de mora. 5.1. O autor deve receber de volta os valores pagos corrigidos desde a data do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação. (...).” (00051155320168070007, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020.)

6. Apelação desprovida.